Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732034-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE CESSAO DO RESIDENCIAL DOS IPES - AACRAIPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de derrubada da obstrução que impede seu acesso ao condomínio. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 137465148, dos autos de referência): Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em apertada síntese, sustenta o autor que ostenta direitos de posse de imóvel irregular desde os anos 90. Aponta que sempre deteve acesso para área interna do atual condomínio, inclusive quando ocupava a região isoladamente. Aponta que, recentemente, fora notificado pela ré a manifestar o seu interesse em compor a associação ou providenciar a retirada de seu acesso interno. Indica que, ante sua negativa em se associar e obstruir a passagem, o condomínio réu, de pronto, providenciou o levantamento de um muro no portão, o que, no seu entender, configura violação da posse. Neste sentido, requer, em sede liminar, que seja assegurada a derrubada da obstrução realizada. Pois bem. A medida não comporta deferimento. Há necessidade de contraditório, sendo indispensável averiguar se o autor, de fato, não possui qualquer acesso ao seu bem imóvel por intermédio de outra entrada. No caso, o requerente aponta ser posseiro de unidades destinadas ao comércio. Assim, é de se pressupor que possui acesso externo aos bens, notadamente considerando que, pela natureza, referidos necessitam de uma via de acesso do público, não viabilizada à área interna do condomínio. Ademais, em que pese o plano urbanístico colacionado pelo autor, este Juízo tem conhecimento que as ocupações irregulares, inclusive levadas a efeito pelo próprio autor, não obedecem, precedentemente, a políticas de ocupação e parcelamento regular do solo. Assim, até por conta das atuais disposições, é patente a chancela de condomínios irregulares, como o posto nesta inicial, pela administração pública, com retoques necessários, como alargamento de vias e calçadas, dentre outros ditames. Neste sentido, é comum a criação posterior de associações como a ré, com litígios entre imóveis alegadamente com acesso externo ou que alegam a inexistência de ato associativo. Em demandas similares, a chancela da “não associação” se dá pela prova da inexistência de qualquer acesso ou benefício com os serviços da associação. No caso, o autor confessa que há 03 (três) décadas possui portão para a área interna e que a entrada principal é a disposta em sua foto (ID 137423786 - Pág. 17). Assim, a alegação de que o condomínio está a deixar de recuar o portão, de modo a permitir o seu acesso lateral, não confere segurança ao Juízo, visto que a situação fática é anterior até a própria criação da associação, conforme alegado, e não aparenta ser objeto de mero talante do condomínio, dado o longo decurso temporal das coisas. Neste modo, a negativa de associação, seguida da construção do muro por parte da associação, aparenta denotar mera repercussão da situação fática local, dado suposto acesso externo dos imóveis comerciais e a entrada principal há muito atribuída ao condomínio. Ainda, as fotos de outros condomínios permitem ao Juízo identificar, apenas, a olho nu, que outros comércios NÃO POSSUEM acesso interno. Não se sabe, contudo, se são ou não associados, a despeito do referido (ID 137423786 - Pág. 18). Oportuno esclarecer que o requerente não junta elemento indicativo de que notificou a ré acerca do seu interesse na derrubada do portão principal atualmente existente, de modo a permitir livre circulação entre a rua, seu portão, e a nova entrada, mais recuada, da administração. Frisa-se que não é incomum que imóveis com área externa, como comerciais, requeiram, também, uma acesso externo para guarda de veículos e outros bens dos posseiros. Nestas ocasiões, contudo, o vínculo associativo é inafastável, o que a autora aqui nega. Neste sentido, não há como deferir, neste limiar, a medida, a despeito das súplicas, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência. O agravante narra que é proprietário de dois lotes comerciais localizados na esquina frontal da Chácara-13-A, na Colônia Agrícola Arniqueira, e que ocupa os lotes desde 10/08/1992 (data em que formalizada a cessão de direitos). Relata que após o fracionamento dos lotes, a chácara foi dividida em 14 lotes residenciais, além dos lotes de frente que são comerciais. Relata que já ocupava a área antes da formação do condomínio, e sempre utilizou os portões de acesso na parte interna da rua central que dá acesso aos lotes residenciais. Alega que os moradores dos lotes residenciais formaram uma associação e de forma arbitrária, decidiram fechar o portão lateral do lote com um muro de tijolos, além de instalar portão de acesso à Chácara, mesmo tendo o agravante manifestado discordância. Relata que não discorda da instalação de portão, entretanto, sugeriu que fosse instalado após o seu lote, de modo que englobaria apenas a área residencial, porém, não foi aceito pela associação. Sustenta que em outras localidades, respeita-se o plano de urbanização da área, e o posicionamento dos portões de acesso e fechamento dos condomínios é recuado, a fim de garantir a plena utilização dos lotes comerciais e acesso aos clientes. Para tanto, aponta o art. 1.297 do CC que assegura o direito do proprietário de tapagem. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar que a Associação deixe de praticar atos de esbulho em face de terceiros, bem como deixe de realizar obras de edificação de acesso até a análise definitiva de mérito. Aduz que a medida pretendida atende à natureza de reversibilidade, caso seja vencido na demanda. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada promova a derrubada da obstrução erigida no portão lateral e na entrada do condomínio. Em que pese o arrazoado pelo agravante, entendo que não preenche os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, uma vez que a celeuma posta depende de ampla dilação probatória. O agravante informa nos autos que é possuidor das unidades: 1, 2, 3 e 5. A Cessão de Direitos em nome do agravante é datada de 10/08/92 e descreve o imóvel de número 2, quadra 5, conjunto 2, chácara 13, da Colônia Agrícola Arniqueira, com área de 3 hectares e uma casa de alvenaria (ID 39637626). A chácara foi fracionada em 14 lotes residenciais, tendo os moradores formado uma associação para deliberação sobre interesses coletivos. No entanto, o agravante, que é possuidor dos lotes comerciais, não aderiu à associação, ao afirmar que possui interesse distinto dos moradores dos lotes residenciais. Em 16/05/2022, realizada assembleia de moradores (ID 39627634), na qual se discutiu sobre as ações a serem tomadas para fins de regularização da área; taxa extra para construção da guarita; portão de acesso e iluminação; questões relacionadas ao acesso ao condomínio pelos moradores das unidades 02, 06, 04, 07, 08 e 10, e outros assuntos gerais. Após deliberação em assembleia, o agravante foi notificado pelo condomínio, em 02/09/2022), nos seguintes termos: “O CONDOMÍNIO ALAMEDA DOS IPÊS, por seu síndico, no uso legal de suas atribuições conferidas pelo art. 22 da Convenção do Condomínio, considerando que a formação do condomínio ocorre com a ata de Assembleia Geral de Constituição de Condomínio, no dia 29/02/2022. Nesta ata, Vossa Senhoria não demonstrou formalmente interesse em fazer parte do condomínio. Como há interesse do notificante em fechar o portão, como muro de tijolos. Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO (A Primeiro – a manifestar se tem interesse que seu imóvel integre ao condomínio, fazendo com que V.Sa. faça parte do rol de condôminos; Segundo - caso não haja interesse ou não sobrevenha a manifestação, que seja removido o portão para que em seu lugar seja construído muro, limitando-se o acesso exclusivamente aos condôminos, moradores e pessoas autorizadas. Prazo: 7 (sete) dias. Atenciosamente, Segundo o relato do agravante, vencido o prazo, o condomínio iniciou a obra de construção do muro, para fins de fechamento do seu portão localizado na lateral do lote que dá acesso ao interior da chácara, conforme se verifica na foto (ID 39627624). Pois bem, a chácara, objeto da lide, localiza-se em área de ocupação irregular e nesse sentido, o loteamento fechado recebe o tratamento de “condomínio de fato”, porque não se adequa aos requisitos previstos na legislação específica (Lei 4.591/64), e nessas circunstâncias, enfrenta diversos problemas relacionados à fixação de regras de uso comum e rateio das despesas, motivo pelo qual são formadas associação de moradores com a finalidade de estabelecer regras de boa convivência de interesse coletivo. Nesse contexto, muito embora o agravante alegue ofensa ao seu direito de acesso ao seu terreno, num primeiro momento, não se verifica o alegado, uma vez que, sendo morador do lote de frente para a rua principal, possui acesso livre as suas dependências. Importante frisar que a entrada que dá acesso ao condomínio, entre os dois lotes comerciais, é considerada como área de uso coletivo, porque serve de acesso aos moradores dos 14 lotes que formam o loteamento. Sobre o direito discutido há interesse de todos os moradores do loteamento, o que impõe a parcimônia ao julgador. Assim, tenho que a questão a ser apreciada apresenta contornos obscuros, o que revela essencial a instauração do contraditório para melhor clareamento dos fatos e o convencimento do juízo. Diante do exposto, em face da ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator